Tribunal: TJBA
Processo: 8000847-42.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000847-42.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEIVISON DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA

APELADO: ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LETICIA GOMES SANTOS

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU VÍNCULO EDUCACIONAL. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por DEIVISON DE JESUS SOUZA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA em Ação de Exoneração de Alimentos, reduzindo a pensão alimentícia devida ao réu para o percentual de 12% do salário mínimo, com termo final previsto para dezembro de 2025. A sentença reconheceu a ausência de comprovação concreta de dependência econômica e de vínculo educacional por parte do alimentado, ao passo que observou a existência de nova família e filhos menores sob responsabilidade do alimentante, além de sua modesta capacidade econômica como trabalhador rural.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a redução da pensão alimentícia, com fixação de termo final, é medida juridicamente adequada diante da maioridade do alimentado, da ausência de comprovação de sua necessidade continuada e da capacidade econômica limitada do alimentante, bem como se houve vício processual ou má valoração da prova.

III. Razões de decidir
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, exigindo prova de necessidade do alimentado (arts. 1.694 e 1.695 do CC; Súmula 358/STJ).
4. Cabe ao alimentado maior demonstrar sua necessidade atual, ônus que não foi cumprido no caso, inexistindo comprovação de vínculo educacional ou de busca ativa por inserção no mercado de trabalho.
5. O alimentante possui outros filhos menores, constituiu nova família e exerce atividade rural com baixa renda, evidenciando limitações econômicas que justificam a revisão da pensão.
6. A sentença respeitou o binômio necessidade-possibilidade, sendo legítima a fixação de percentual reduzido (12%) e de termo final, sem configurar julgamento extra petita.
7. Inexistência de vício processual ou de erro na valoração das provas, inexistindo motivo para reforma da sentença.
8. Precedentes do TJBA e do STJ amparam a redução da pensão em casos semelhantes (TJBA, Apelação Cível nº 0527391-30.2015.8.05.0001; STJ, REsp 263.667/MG; REsp 994.938/DF; REsp 1.096.815/SP).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade depende de prova concreta de necessidade atual, não se presumindo após a maioridade.

É legítima a redução da pensão alimentícia e a fixação de termo final quando o alimentado não comprova vínculo educacional ou dependência econômica, e o alimentante possui capacidade financeira limitada e novas responsabilidades familiares.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 358/STJ; STJ, REsp 263.667/MG; REsp 994.938/DF; REsp 1.096.815/SP; TJBA, Apelação Cível nº 0527391-30.2015.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000847-42.2024.8.05.0119
, em que figuram como parte recorrente
DEIVISON DE JESUS SOUZA
e parte recorrida
ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 03 de Dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator